Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória contra v. Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0717033-58.2021.8.07.0000 que confirmou a Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702661- 84.2020.8.07.0018) que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Distrito Federal, ora Autor, a pagar honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Recebida a emenda à inicial e ordenada a citação dos Réus, sobreveio contestação da sociedade RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (ID 49635364). Os outros Réus arrolados na inicial da rescisória ainda não foram citados. No ID 56220066 foi certificado pela diligente Secretaria o nome dos Réus constantes na ação rescisória. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que os Autores da ação originária não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação rescisória. Com efeito, a ação rescisória visa desconstituir a Decisão apenas na parte relativa à fixação dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, o que atrai a legitimidade somente dos advogados para comporem o polo passivo da rescisória, uma vez que são os beneficiários da verba. No mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA. ART. 20 DO CPC/1973. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA DA SENTENÇA. DECLARATÓRIA OU CONDENATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação rescisória proposta contra a autora de ação ordinária e contra seus advogados, buscando o autor desta rescisória que os respectivos honorários advocatícios, arbitrados em percentual sobre o valor da causa, incidam sobre o valor da condenação. 2. Cuidando a presente rescisória tão somente da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, com caráter autônomo e incorporada ao patrimônio dos advogados, a autora da ação ordinária não tem legitimidade para figurar no polo passivo deste feito. ... 6. Ação rescisória julgada extinta por ilegitimidade passiva no que se refere à autora da ação ordinária e pedido rescisório julgado improcedente quanto aos demais réus. (AR n. 5.958/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 10/11/2021). AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS NÃO OBSERVADOS. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Portanto, tendo em vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios foi alvo de pedido rescisório, apenas a banca de advogados tem legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que foi concretamente beneficiada pela sentença rescindenda. ... (Acórdão 1648608, 07360854020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam dos Autores da ação originária que figuram como Réus na rescisória (ID 56220066) e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, em relação à ANA MARIA DE CASTRO PAULA ROCHA, CIBELE VIEIRA VITALI MENDES, GIUSEPPE DE ASSIS ROLIM, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS, LUIZ FELIPE CORTES DOS SANTOS, VICTOR HUGO MERIDA ASPETY, DANIELLA FALCAO SANTA RITTA, HUGO FALCAO SANTA RITTA e JULIANA FALCAO SANTA RITTA JURY. Sem honorários. Preclusas as vias impugnativas, intime-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator